Tribunal: TJSP
Processo: 2246252-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de anulação de negócio – Inconformismo em relação a determinação de anulação da averbação e indisponibilidade de imóvel cuja anulação da transmissão se esta pretendendo na ação – Inconformismo da empresa que firmou contrato com a ré e que pretende executar a cláusula de alienação fiduciária – Medida que foi bem apreciada já que se anulada a transferência tornará

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de anulação de negócio – Inconformismo em relação a determinação de anulação da averbação e indisponibilidade de imóvel cuja anulação da transmissão se esta pretendendo na ação – Inconformismo da empresa que firmou contrato com a ré e que pretende executar a cláusula de alienação fiduciária – Medida que foi bem apreciada já que se anulada a transferência tornará sem efeito o negócio entre a alienante e a credora – Negocio entabulado pouco antes do pedido recuperacional o que é contrário à versão da agravante, empresa sediada nas ilhas Cayman, de que é terceira de boa fé, sem conhecimento da situação financeira da ré – Há risco de dano em não se averbar a indisponibilidade do bem já que a agravante pretende a consolidação da propriedade e que o imóvel seja levado a leilão - Decisão que fica mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246252-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ARCADIA COMMODITIES LIMITED, são agravados HERBERT VICTOR
LEVY FILHO, LUIZ CARLOS FERREIRA LEVY, NELSON LUIZ FERREIRA
LEVY, TATIANA LEVY TAVARES, SILVIA LEVY TAVARES e MARIA
LUCIA LEVY CANDEIAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000 -Voto no 21352 - pf
2
Voto no 21352
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000
Agravante: Arcadia Commodities Limited
Agravados: Herbert Victor Levy Filho, Luiz Carlos Ferreira Levy, Nelson Luiz
Ferreira Levy, Tatiana Levy Tavares, Silvia Levy Tavares e Maria Lucia Levy
Candeias
Interessado: Jodil Investimentos e Participações Ltda
Comarca: Campinas
Juiz: André Pereira de Souza
pf
Agravo de instrumento - Ação de anulação de negócio Inconformismo em relação a
determinação de anulação da averbação e indisponibilidade de imóvel cuja anulação da
transmissão se esta pretendendo na ação Inconformismo da empresa que firmou contrato
com a ré e que pretende executar a cláusula de alienação fiduciária Medida que foi bem
apreciada já que se anulada a transferência tornará sem efeito o negócio entre a alienante e
a credora Negocio entabulado pouco antes do pedido recuperacional o que é contrário à
versão da agravante, empresa sediada nas ilhas Cayman, de que é terceira de boa fé, sem
conhecimento da situação financeira da ré Há risco de dano em não se averbar a
indisponibilidade do bem já que a agravante pretende a consolidação da propriedade e que
o imóvel seja levado a leilão - Decisão que fica mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de págs. 759/760 dos autos de origem que, em
ação declaratória de nulidade de escritura de venda e compra e de
alienação fiduciária, movida por Herbert Victor Levy Filho e
outros em face de Jodil Investimentos e Participações Ltda,
determinou
a
averbação
da
indisponibilidade
do
imóvel
matriculado sob no 133.886, perante o 1o Oficial de Registro de
Imóveis desta Comarca , ante a possibilidade de reconhecimento
de nulidade da transmissão da propriedade imóvel à empresa
Arcadia Commodities Trading Limited, e posteriores negócios
jurídicos firmados pela demandada.
Inconformada
a
agravante
pugna
pela
atribuição do efeito suspensivo da decisão e, ao final a sua
reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000 -Voto no 21352 - pf
3
Recurso recebido sem atribuição do efeito
pretendido, págs. 288, foram apresentadas contrarrazões, págs.
291/298.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra decisão que
determinou o bloqueio e indisponibilidade do imóvel, matriculado
sob no 133.886, perante o 1o Oficial de Registro de Imóveis da
comarca de Campinas, visando resguardar os direitos da parte
autora, relativamente ao bem imóvel.
A fundamentação para o bloqueio se deu
diante da possibilidade de reconhecimento de nulidade da
transmissão da propriedade imóvel à empresa Arcadia
Commodities Trading Limited, e posteriores negócios jurídicos
firmados pela demandada
A agravante pede a reforma da decisão
alegando, em síntese, que a Escritura Pública não padece de
nenhum vício passível de ser declarada nula e ainda que se
ocorresse vício de consentimento, a única consequência seria a
nulidade por simulação ou anulabilidade do negócio jurídico,
ressalvados, em ambos os casos, os seus direitos de terceiro, já
que é quem detém a propriedade resolúvel do Imóvel, nos termos
do Contrato de Alienação Fiduciária. Relata que o próprio
instrumento de constituição de sociedade em conta de
participação, anexo ao 3o aditivo firmado em 2017, ratifica os
termos da Escritura de Compra e Venda e do preço lá pago, sendo
certo que todas as demais obrigações ou pagamentos devidas de
parte a parte tem natureza unicamente obrigacional.
Mas
respeitadas
as
razões
recursais
entendo correta a decisão do juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000 -Voto no 21352 - pf
4
Há
necessidade
de
se
esclarecer
no
processo as alegações de simulação e da boa fé que permeou o
negócio que se pretende anular.
Os autores alegam que não houve a
alienação do imóvel, mas somente sua transferência visando a
implementação de loteamento, em contrato de parceria.
Posterior ao negócio com a Jodil esta
firmou escritura de venda com alienação fiduciária com a Arcádia
que consolidou a propriedade em seu nome.
Assim, visando garantir a transmissão do
imóvel, pediram a medida antecipatória, para bloqueio e
indisponibilidade do bem.
Já a Arcádia sustenta que a garantia
fiduciária foi devidamente registrada no CRI em 3/12/2018 e
desde esta data, o Imóvel, deixou a esfera patrimonial da Jodil
para integrar a da Arcadia que será a única prejudicada pela
Decisão Agravada já que, com a indisponibilidade do bem, fica
impedida de executar a sua garantia e consolidar a propriedade,
direito este garantido ao credor fiduciário no ordenamento jurídico.
E afirma que ainda que em caso de que
“caso as alegações genéricas dos Agravados restem comprovadas,
eles ainda poderão solicitar o ressarcimento de eventuais prejuízos
causados diretamente da Jodil” .
Mas, como se está vendo nos autos há
grande nebulosidade tanto em relação ao contrato dos autores
com a Jodil quanto em relação ao contrato desta com a Arcádia.
Veja que todos os envolvidos se referem à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000 -Voto no 21352 - pf
5
recuperação judicial bilionária da Jodil, mencionando haver grande
probabilidade de que não possa honrar as suas dívidas.
Este é motivo relevante, que põe em
dúvida a alegação de se tratar de terceira de boa fé e que autoriza
ao juízo que não permita que o imóvel venha a ser leiloado.
Ao contrário do que sustenta a agravante,
caso a tese dos autores seja confirmada, com anulação do
contrato, não serão eles mas sim a Arcádia que deverá buscar
seus eventuais direitos referentes ao negócio junto a Jodil, posto
que, anulando-se a transferência da propriedade para a Jodil e
considerando o princípio da continuidade registral, a transferência
da propriedade com base no contrato firmado entre ela e a Jodil
não poderá ser mantido.
E vale ressaltar que o negócio se deu
pouco antes do pedido recuperacional da alienante. Mesmo sem
que a agravante tivesse informação acerca do pedido de
recuperação, certo que à época do negócio a situação da ré era
capaz de levá-la à insolvência, sendo pouco crível a versão da
agravante que tomou todas as medidas antes da concretização do
negócio e que não tinha condições de verificar a situação
financeira da empresa ré, o que enfraquece a tese de que se trata
de terceira de boa fé.
Veja que o juiz determinou que a parte
requerida apresentasse o contrato ou escritura que deu origem ao
registro R.6/133.886, relativo à alienação fiduciária em favor de
Arcadia, com os documentos constitutivos da referida empresa
(Arcadia), a fim de possibilitar a identificação de seus sócios, o que
indica que vislumbrou a possibilidade tanto da anulação quanto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246252-82.2019.8.26.0000 -Voto no 21352 - pf
6
existência de irregularidade no contrato que levou à averbação.
As
circunstancias
narradas
demandam
investigação, sendo prudente da parte do juízo determinar-se que
não haja mais transmissão do imóvel até que se resolva a lide.
De outro lado o risco de dano se
consubstancia na possibilidade de transmissão do imóvel, se não
averbada a indisponibilidade.
Assim, havendo probabilidade do direito
invocado pelos autores e risco de dano em não se determinar a
indisponibilidade do bem correta a solução dada pelo juízo ficando
mantida a decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator